Tribunal: TJDFT
Processo: 0704455-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação (Id. 17857623) interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMBASY TOWER, em face da r. sentença de Id 17857621, que nos autos da demanda de cobrança ajuizada pelo apelante em desfavor de LUIZ ROGÉRIO MAGALHÃES CÉSAR, julgou PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o requerido ao pagamento dos encargos condominiais vencidos, quantificados em R$ 3.370,50 (três mil, trezentos e setenta reais e cinquenta centavos); condenar o requerido ao pagamento das obrigações de mesma natureza, vencidas no curso da demanda e não incluídas na planilha de ID 56418106, bem como das parcelas vincendas até o trânsito em julgado desta sentença e condenar o réu a ressarcir ao autor a quantia de R$ 46,75 (quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos), referente aos emolumentos cartorários, suportados para a obtenção das certidões indispensáveis ao ajuizamento da demanda. O condomínio autor interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da r. sentença para que sejam incluídas no título executivo judicial todas as despesas condominiais vencidas no curso da demanda, inclusive após o trânsito em julgado e enquanto durar a obrigação Observa-se, prima facie, que o processamento do recurso merece ser sobrestado, porquanto a matéria objeto do presente apelo está suspensa em decorrência de decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0715584-36.2019.8.07.0000 (IRDR 14). Por tal motivo, nos termos art. 976 e seguintes do CPC, aguarde-se o julgamento do aludido IRDR 14 e o acertamento da questão. Publique-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator